Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-57.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu a apelação por ele interposta em razão da ausência de preparo recursal, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível afastar a deserção da apelação diante da alegação de hipossuficiência econômica e da inexistência de recolhimento do preparo após indeferimento do benefício de gratuidade de justiça postulado pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indeferido o pedido de gratuidade, foi fixado prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
4. A parte deixou transcorrer o prazo sem comprovar o pagamento, operando-se a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC), o que implica deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.
5. A ausência de impugnação tempestiva à decisão que indeferiu a gratuidade e a inércia para cumprir determinação judicial inviabilizam a análise das alegações do agravante, impondo a manutenção do juízo negativo de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 99, § 7o; art. 101, § 1o e § 2o; art. 223, caput; art. 1.007, caput; art. 1.021; art. 1.026, § 2o.